Tribunal: TJDFT
Processo: 0729049-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729049-41.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINA GONZAGA DE SIQUEIRA, CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, MARCELO RIBEIRO AZEVEDO DE SOUZA, JUCY ALVES DA SILVA EMBARGADO: PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO, IGOR DOS SANTOS SABINO D E S P A C H O MARINA GONZAGA DE SIQUEIRA e OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 40871693. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator